Tribunal: STM
Processo: 7000866-22.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ENTORPECENTE. EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE PROVA. PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O Recurso em Sentido Estrito contesta a decisão que prorrogou o período de prova da suspensão condicional da pena (sursis) de dois para três anos. O recorrente, ex-militar, foi condenado à pena de um ano de reclusão pelo crime de posse de entorpecente (artigo 290 do Código Penal Militar). 2. O benefício do sursis exige o cumprimento rigoroso das condições impostas, entre elas o comparecimento trimestral à Justiça. O histórico do processo de execução demonstra desinteresse do condenado, que já havia atrasado na primeira apresentação e faltou à segunda. 3. A justificativa de falha na conexão de internet foi afastada por certidão do oficial de justiça, que confirmou o funcionamento normal de aplicativos de mensagens no momento da audiência virtual. A falta de acesso à sala de videoconferência caracterizou negligência e quebra de confiança. 4. A legislação penal militar permite ao juiz, diante do descumprimento de obrigações, revogar o benefício ou prorrogar o prazo de fiscalização. A escolha pela prorrogação por apenas um ano é medida proporcional e adequada, pois evita a prisão imediata e oferece nova oportunidade de correção de comportamento. 5. A Justiça Militar da União é competente para fiscalizar o cumprimento do sursis aplicado por seus órgãos, mesmo que o sentenciado não seja mais militar da ativa. A transferência da execução para a Justiça Comum só ocorre em caso de efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000866-22.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: LUAN CONTREIRA DOMINGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 12, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA
DEFESA DO EX-SD LUAN CONTREIRA DOMINGUES, PARA MANTER
INALTERADA A DECISÃO DO JUÍZO "A QUO", PROFERIDA NOS AUTOS DO
PEP 9000035-60.2024.7.03.0203. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. SAMUEL PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000866-22.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
RECORRENTE: LUAN CONTREIRA DOMINGUES
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSE DE ENTORPECENTE.
EXECUÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS).
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES. PRORROGAÇÃO DO PERÍODO
DE PROVA. PROPORCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1. O Recurso em Sentido Estrito contesta a decisão que prorrogou o período de
prova da suspensão condicional da pena (sursis) de dois para três anos. O
recorrente, ex-militar, foi condenado à pena de um ano de reclusão pelo crime
de posse de entorpecente (artigo 290 do Código Penal Militar).
2. O benefício do sursis exige o cumprimento rigoroso das condições impostas,
entre elas o comparecimento trimestral à Justiça. O histórico do processo de
execução demonstra desinteresse do condenado, que já havia atrasado na
primeira apresentação e faltou à segunda.
3. A justificativa de falha na conexão de internet foi afastada por certidão do
oficial de justiça, que confirmou o funcionamento normal de aplicativos de
mensagens no momento da audiência virtual. A falta de acesso à sala de
videoconferência caracterizou negligência e quebra de confiança.
4. A legislação penal militar permite ao juiz, diante do descumprimento de
obrigações, revogar o benefício ou prorrogar o prazo de fiscalização. A escolha
pela prorrogação por apenas um ano é medida proporcional e adequada, pois
evita a prisão imediata e oferece nova oportunidade de correção de
comportamento.
5. A Justiça Militar da União é competente para fiscalizar o cumprimento do
sursis aplicado por seus órgãos, mesmo que o sentenciado não seja mais militar
da ativa. A transferência da execução para a Justiça Comum só ocorre em caso
de efetivo cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado ou
semiaberto.
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
ACÓRDÃO
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd LUAN CONTREIRA DOMINGUES, para manter
inalterada a Decisão do Juízo "a quo", proferida nos autos do PEP 9000035-
60.2024.7.03.0203. Presidência da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Presente o Subprocurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Samuel Pereira.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito (RSE) interposto pela Defensoria
Pública da União (DPU), em favor do ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Luan Contreira
Domingues, contra Decisão do Juízo da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), de 28.8.2025, proferida nos autos do Processo de Execução de Pena (PEP) 9000035-
60.2024.7.03.0203. Conforme a mencionada Decisão, o MM. Juiz Federal prorrogou o prazo
do sursis por mais um ano, perfazendo o total de três anos, em virtude do descumprimento
das condições fixadas.
Na origem, o ex-militar cumpre a suspensão condicional da pena concedida
após a condenação à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar (CPM) — posse de entorpecente ou substância de efeito similar, conforme
Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 11.7.2023, na Ação Penal Militar (APM) 7000025-
21.2022.7.03.0203.
A mencionada Sentença foi confirmada por Acórdão de minha relatoria,
proferido nos autos da Apelação (AP) 7000762-98.2023.7.00.0000/RS e publicado em
2.5.2024.
Certificou-se o trânsito em julgado em 17.9.2024.
Em 12.11.2024, o PEP foi instaurado, e a audiência admonitória ocorreu
regularmente em 28.11.2024.
Em cumprimento às condições estabelecidas na audiência para o sursis, o
Recorrente apresentou-se virtualmente ao Juízo da 2ª auditória da 3ª CJM em 7.3.2025.
Em 12.3.2025, o representante ministerial, ao constatar que o Sursitário deveria
ter se apresentado em 28.2.2025 e que o fez com uma semana de atraso, requereu a intimação
da Defesa para que apresentasse justificativa para o descumprimento da obrigação a tempo e
modo.
A DPU, por sua vez, apresentou os esclarecimentos em 7.4.2025. Informou que
não houve qualquer intenção de descumprimento das determinações judiciais e que o
episódio consistiu em um equívoco ocorrido de boa-fé. Ademais, requereu que “[...] tais
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

circunstâncias sejam consideradas, evitando eventuais prejuízos ao acusado.”.
Intimado da manifestação defensiva, o MPM não se opôs ao pleito. Assim, em
23.5.2025, o Juízo da Execução determinou o prosseguimento da suspensão condicional da
pena.
Em 28.5.2025, certificou-se nova ausência do Requerente à apresentação virtual
designada para às 13h do mesmo dia. Na ocasião, verificou-se que o servidor daquela
Auditoria havia providenciado, via aplicativo de mensagens instantâneas, contato com
Requerente, o qual alegou: “onde eu ‘tô’ a conexão é bem fraca... ‘Tô’ tendo dificuldades
para conectar...Por causa da rede...Por conta da chuva, causa instabilidade na conexão”.
Em consequência, por manifestação de 2.6.2025, o Parquet pugnou pela
revogação do benefício concedido e pela expedição de mandado de prisão em desfavor do
reeducando. Por fim, requereu a abertura de Vista à Defesa.
Por seu turno, a Defesa advertiu que o comparecimento virtual foi prejudicado
por fatores externos. Assim, requereu a concessão de uma nova oportunidade ao Sursitário e a
designação de data para apresentação.
Diante da manifestação da Defesa, o Juiz Federal determinou abertura de nova
Vista ao MPM. Assim, em 26.6.2025, o órgão de acusação ratificou a manifestação anterior e
requereu, com fulcro no art. 614, § 1º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), a revogação do benefício da suspensão condicional da pena. De forma subsidiária,
pugnou pela prorrogação do mencionado benefício pelo prazo máximo legal.
Na audiência de justificação realizada em 28.8.2025, o MM. Juiz Federal da
Justiça Militar, após a manifestação das Partes, determinou a manutenção das demais
condições do benefício da suspensão condicional da pena e prorrogou o prazo de 2 para 3
anos.
Em 5.9.2025, a DPU interpôs este Recurso em Sentido Estrito. Em suas Razões,
ponderou que a Decisão guerreada padece de flagrante desproporcionalidade, bem como
requereu o provimento do Recurso para reformar o Decisum e afastar a prorrogação do
período de prova do sursis, mantendo-se o prazo originariamente fixado. De forma
subsidiária, postulou que fosse reconhecido o cumprimento parcial das condições e, caso
mantida a prorrogação, que as apresentações fossem autorizadas perante a Justiça Federal de
Pelotas-RS.
O Recurso foi recebido pelo juízo a quo em 18.9.2025.
Em Contrarrazões ofertadas em 22.9.2025, o MPM pugnou pelo conhecimento
e pelo não provimento do Recurso, para manter a Decisão recorrida inalterada.
Em 12.11.2025, o Juízo de piso manteve a sua Decisão, em juízo de retratação,
e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal Militar (STM).
Os autos foram distribuídos à minha relatoria, por prevenção, em 17.12.2025.
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do insigne
Subprocurador-Geral, Dr. Samuel Pereira, manifestou-se pelo “[...] conhecimento e
desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito, a fim de que seja mantida a Decisão
recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de RSE interposto pela Defesa do ex-Sd Ex Luan Contreira
Domingues, com fulcro no art. 516, alínea “m”, do CPPM, em face da Decisão do Juízo da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, de 28.8.2025, preferida nos autos do PEP 9000035-60.2024.7.03.0203.
Conforme se extrai da mencionada Decisão, em virtude do descumprimento das condições
fixadas para o cumprimento do sursis, o MM. Juiz Federal prorrogou-o por mais um ano,
perfazendo o total de três anos.
O Requerente cumpre a suspensão condicional da pena concedida após a
condenação à pena de 1 ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM - posse de
entorpecente ou substância de efeito similar.
A condenação foi imposta por Sentença firmada pelo CPJ/Ex da 2ª Auditoria da
3ª CJM, de 11.7.2023, na APM 7000025-21.2022.7.03.0203, e confirmada por Acórdão de
minha relatoria proferido nos autos da Apelação (AP) 7000762-98.2023.7.00.0000/RS, com
publicação em 2.5.2024 e já transitado em julgado.
Pela admissibilidade, o Recurso preenche os pressupostos recursais objetivos e
subjetivos, motivo pelo qual merece conhecimento.
Extrai-se dos autos que, em 28.5.2025, o Recorrente deixou de cumprir a
obrigação de apresentar-se, de forma virtual, perante a 2ª Auditoria da 3ª CJM. Sobre essa
ausência, assim constou dos autos do Processo de Execução Penal:
CERTIFICO QUE nesta data foi realizada a conexão via aplicativo ZOOM para a
apresentação virtual do executado/sursitário LUAN CONTREIRA DOMINGUES, marcada
para ocorrer às 13h00, conforme calendário de apresentações a ele enviado (certidão ev. 50).
CERTIFICO QUE este Oficial de Justiça Avaliador Federal permaneceu conectado até às
13h17, sem o devido comparecimento do sursitário.
CERTIFICO QUE, por cautela, este Oficial de Justiça Avaliador Federal manteve contato via
whatsapp com a mãe do sursitário, Sra. SOLANGE - (53) 99114-5048 - eis que o número
indicado como sendo do sursitário, constante nos autos, estava desatualizado, e ela informou
o número de telefone atual do Sr. LUAN, qual seja, (53) 99159-2975, por meio do qual
mantive contato com ele, também via whatsapp, e pelo Sr. LUAN foi dito: "estava tentando me
informar do horário", oportunidade na qual pedi a ele que confirmasse se havia recebido o
calendário com as datas e os horários para as apresentações, tendo ele respondido: "sim".
CERTIFICO QUE aguardei por mais de 10 minutos que o Sr. LUAN se conectasse à sala
virtual e após esse período enviei novamente mensagem via whatsapp, tendo ele alegado :
"onde eu tô a conexão é bem fraca...Tô tendo dificuldades para conectar...Por causa da
rede...Por conta da chuva, causa instabilidade na conexão".
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CERTIFICO, por fim, que em nenhuma oportunidade foi constatada por mim ou pelo setor de
informática qualquer instabilidade na conexão nos servidores desta Auditoria e que todas as
conversas com o sursitário via whatsapp, e inclusive por áudio com a Sra. SOLANGE, fluíram
normalmente, em tempo real e sem qual interferência, lentidão ou instabilidade mas que, ao
final, o Sr. LUAN CONTREIRA DOMINGUES não realizou a conexão via aplicativo ZOOM,
deixando de se apresentar perante este Juízo mesmo que ciente da data, forma e horário
determinados previamente, conforme certificado nos autos (ev. 50) e ratificado por ele durante
a conversa por mensagens.
A Defesa informou que o comparecimento virtual do Sursitário não foi possível
por estar situado em área rural e asseverou, ainda, que caso fosse intenção do Recorrente não
mais comparecer, este sequer teria respondido às mensagens do Oficial de Justiça. Ao final,
requereu a justificação de seu assistido e a designação de nova data para comparecimento.
Em razão dessa ausência, o órgão de acusação requereu, com fulcro no art. 614,
§ 1º, alínea “a”, do CPPM, a revogação do benefício da suspensão condicional da pena e, de
forma subsidiária, pugnou pela prorrogação do referido benefício pelo prazo máximo legal.
Durante a audiência de justificação realizada em 28.8.2025, após a
manifestação das Partes, o MM. Juiz Federal da Justiça Militar determinou a manutenção das
demais condições do benefício da suspensão condicional da pena, bem como prorrogou o
prazo de 2 para 3 anos.
Insurge-se a DPU contra a supracitada Decisão.
Não obstante o esforço defensivo, o Recurso apresentado não merece ser
provido, pois laborou com precisão o Juízo da Execução ao prorrogar o período de prova
concedido ao Recorrente. Sobre esse instituto, o CPM assim dispõe:
Revogação obrigatória da suspensão
Art. 86. A suspensão é revogada se, no curso do prazo, o beneficiário:
[...]
Revogação facultativa
§ 1º A suspensão também pode ser revogada se o condenado deixar de cumprir qualquer das
obrigações constantes da sentença ou, se militar, for punido por infração disciplinar
considerada grave. (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Prorrogação de prazo
§ 2º Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período
de prova até o máximo, se êste não foi o fixado. (grifos nossos)
Semelhante norma se encontra no art. 614, §1, alínea “a” do CPPM, a qual
também prevê a revogação facultativa do benefício na hipótese em que o sursitário deixa de
cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença.
A suspensão condicional da pena, instituto de natureza político-criminal voltado
à ressocialização do sentenciado, não deve ser interpretada como um atestado de impunidade
ou como mera complacência do aparato estatal frente ao ilícito praticado. Pelo contrário, o
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sursis configura-se como um benefício jurídico processual estritamente condicionado, que
transfere ao apenado o ônus de comprovar, mediante autodisciplina e elevado juízo de
responsabilidade, sua aptidão para o convívio social, sem a necessidade da segregação
carcerária imediata.
Nesse contexto, a manutenção desse favor legal exige do beneficiário o
cumprimento rigoroso, fiel e, acima de tudo, pontual de todas as condições impostas pelo
Juízo da Execução em sede de audiência admonitória. A disciplina e a irrestrita obediência às
condições de comparecimento periódico, acordadas perante a autoridade judicial e
acompanhadas de outras imposições legais, constituem o cerne do compromisso firmado.
Importa destacar que o Sursitário aceitou o benefício do sursis,
comprometendo-se a cumprir fielmente as seguintes condições: i. não se ausentar do
território da jurisdição do Juízo da Execução sem prévia autorização; ii. não portar armas
ofensivas ou instrumentos capazes de ofender; iii. não frequentar casas de bebidas alcoólicas
ou de jogos de azar; iv. não mudar de habitação sem prévia comunicação ao Juízo; e
v.comparecer ao Juízo da Execução a cada período de 3 meses, durante o período de 2 anos.
Embora tenha sido conferida ao Recorrente a facilidade de cumprir a obrigação
de comparecimento em juízo por meio virtual, o que lhe poupa a necessidade de
deslocamento físico e permite maior flexibilidade, ele não demonstrou o zelo necessário para
o adimplemento de seu compromisso.
Cabe destacar que essa não foi a única falta cometida pelo Recorrente. Assim, a
desídia ora analisada não constitui episódio isolado, mas sim reiteração de conduta que já
havia se manifestado anteriormente. O histórico processual revela que o Recorrente já havia
demonstrado certa dificuldade em observar os prazos fatais estabelecidos para a manutenção
de seu benefício.
Após a instauração do Processo de Execução Penal em 12.11.2024 e a
realização da audiência admonitória em 28.11.2024, verificou-se o primeiro descompasso. O
Ministério Público Militar constatou que a apresentação, agendada para o dia 28 de fevereiro,
ocorreu com uma semana de atraso, em 7.3.2025.
Conferida a oportunidade de esclarecimento, a Defesa informou que não houve
intenção de desobediência, mas equívoco de boa-fé, solicitando que o atraso não trouxesse
prejuízos ao Acusado. Diante da ausência de oposição do MPM e em nome da razoabilidade,
o Juízo da Execução decidiu conferir um voto de confiança ao Sentenciado e autorizou o
prosseguimento do sursis.
Contudo, observa-se que a flexibilidade demonstrada pelo Judiciário naquele
primeiro momento não surtiu o efeito pedagógico esperado. A reiteração de falhas no
cumprimento das obrigações indica que o Recorrente não absorveu a seriedade do
compromisso assumido.
A inobservância do dever de comparecimento periódico em juízo por parte do
Recorrente representa absoluto descaso para com a Administração da Justiça e evidencia o
total desinteresse em cumprir a responsabilidade assumida perante este Juízo. Tal
compromisso não possui natureza facultativa, mas constitui obrigação jurídica central,
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

firmada em audiência especialmente designada para esse fim, oportunidade na qual o
Sentenciado declarou ciência e aceitação das condições impostas para a fruição do benefício
da suspensão condicional da pena.
A conduta omissiva do agente rompe a relação de fidúcia que fundamenta a
concessão do sursis. Ao negligenciar as apresentações obrigatórias, o Recorrente ignora o
pacto de autodisciplina estabelecido no ato admonitório, no qual houve o compromisso
expresso de fiel cumprimento dos deveres fixados.
É fundamental que o Sentenciado compreenda que o cumprimento das
obrigações assumidas é o pilar que sustenta a confiança depositada. A inobservância dessas
condições fragiliza esse vínculo e autoriza o Poder Judiciário a adotar as medidas corretivas
previstas na lei processual penal militar.
Nesse contexto, diante da reiteração de falhas e da evidente necessidade de
ajustar o comportamento do Recorrente às exigências da execução penal, a medida adotada
pelo Juízo de origem revelou-se inteiramente adequada.
Ao contrário do que sustenta a Defesa, a Decisão de prorrogar o período do
sursis apresenta-se como a resposta jurisdicional proporcional, pois, ao mesmo tempo em que
preserva a liberdade do Sentenciado, impõe-lhe tempo adicional de fiscalização para que
demonstre, de forma efetiva, o compromisso e a disciplina exigidos para a extinção da
punibilidade.
A proporcionalidade do provimento judicial reside tanto na prudência do
Magistrado em conferir ao Recorrente uma oportunidade de correção de seu comportamento
— por ocasião da falta verificada já na primeira obrigação de comparecimento em Juízo —,
quanto na opção por aplicar a consequência menos severa autorizada pela lei penal militar,
em virtude do reconhecimento de causa de revogação facultativa da suspensão condicional da
pena.
Com efeito, diante da primeira ausência do Recorrente, demonstrando logo no
início do seu período de prova desídia em relação ao Judiciário e ao benefício autorizado por
força da lei penal castrense, era lícito ao julgador aplicar as consequências do art. 86, § 1º, do
CPM. Todavia, optou, justamente em atenção ao princípio da proporcionalidade, por
conceder ao Sursitário a oportunidade de readequar-se ao cumprimento de suas obrigações.
Igualmente, em virtude da nova falta do ex-militar, era permitido ao Juízo optar
pela prorrogação do período de prova por até 5 anos ou, até mesmo, revogar o benefício e
determinar o cumprimento da pena privativa de liberdade. Contudo, mais uma vez agindo
com a devida cautela, adotou-se a opção de acrescentar apenas mais um ano ao período.
Portanto, não há reparos a ser realizados na Decisão do Juízo da Execução,
preferida em 28.8.2025 nos autos do PEP 9000035-60.2024.7.03.0203.
Quanto aos pedidos defensivos subsidiários, estes também não merecem
acolhimento. A saber, a DPU assim peticionou em seu pedido derradeiro: “Subsidiariamente,
requer que seja reconhecido o cumprimento parcial das condições e, caso mantida a
prorrogação, que as apresentações sejam autorizadas perante a Justiça Federal de
Pelotas/RS.”.
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao primeiro, não há interesse recursal nessa pretensão, porquanto o
Juízo a quo apenas determinou a prorrogação do período, estendendo-o de 2 para 3 anos, sem
nada mencionar acerca de eventual prejuízo do período já cumprido. Dada a falta de
sucumbência quanto a essa pretensão, não há provimento judicial a ser emitido por esta
instância.
Por fim, no que tange ao pleito referente à autorização para que as
apresentações sejam realizadas perante a Justiça Federal de Pelotas/RS, a DPU também não
merece sucesso.
Compete à Justiça Militar da União executar e fiscalizar o período de prova da
suspensão condicional da pena, ainda que o Sursitário não mais ostente a condição de militar.
Por força do art. 62 do CPM, somente em caso de revogação do sursis, com início de
cumprimento da pena privativa de liberdade, a execução se fará perante a Justiça comum,
ante a impossibilidade de permanência do encarcerado civil em organização militar, por
ausência de amparo legal.
Enquanto não revogado o sursis, não se aplica a consequência do art. 62 do
CPM, subsistindo a competência da JMU para a execução da sanção penal cabível ao
Recorrente.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Recruso em
Sentido Estrito interposto pela Defesa do ex-Sd Luan Contreira Domingues, para manter
inalterada a Decisão proferida pelo Juízo a quo nos autos do PEP 9000035-
60.2024.7.03.0203.
Documento eletrônico assinado por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382569v4 e do código CRC c9086aee.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Data e Hora: 17/04/2026, às 19:09:01
7000866-22.2025.7.00.0000
40001382569 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR